Tribunal: STF
Processo: HC 132996
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão em flagrante. Crime de tráfico de entorpecentes em associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e de inconstitucionalidade da Súmula 52 do STJ. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.